Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740153-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA PACIENTE: EDJENALDO GUILHERME BENICIO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno em Habeas Corpus interposto pela Defesa de EDJENALDO GUILHERME BENÍCIO contra a decisão de ID 41686837, por meio da qual, com apoio no art. 89, III, do RITJDFT, neguei seguimento ao writ visando à imediata expedição de alvará de soltura em decorrência de alegada nulidade absoluta no processo de origem (autos no 0006378-38.2012.8.07.0015). Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a impetração objetiva sanar nulidade absoluta no processo de origem, consistente na ausência de intimação pessoal do agravante para constituir novo advogado. Sustenta que as nulidades absolutas podem ser reconhecidas até mesmo ex officio, conforme jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. Argumenta que esta Relatoria, em exercício do poder devolutivo conferido aos recursos em geral, é competente para apreciar e sanar as ilegalidades ocorridas no âmbito do primeiro grau de jurisdição. Requer o provimento do agravo interno para, reformando a decisão agravada, admitir o Habeas Corpus e, liminarmente, revogar o mandado de prisão definitiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, e suspensão da execução penal, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do writ. No mérito, pugna pela declaração de nulidade absoluta do processo no 2001.03.1.015654-3 (0006378- 38.2012.8.07.0015), desde a nomeação da Defensoria Pública para atuar no feito. A 2a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e não provimento do agravo interno (ID 42204273). Incluído o processo em julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período de 26/01/2023 a 02/02/2023 (ID 42537649), sobreveio petição de desistência do recurso (ID 42625034). Diante disso, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do presente agravo interno, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora